Tribunal: CARF
Processo: 10920.912789/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.912789/2010-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.776 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TIGRE S.A - TUBOS E CONEXÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta pela requerente, ante
Despacho Decisório SEORT DRF/CPS/809/2011 de fls. 116/117 que, do montante do
crédito solicitado de R$ 188.728,62, apurado pela filial de CNPJ final 0074-19 e referente
ao 4o trimestre de 2007, reconheceu a parcela de R$ 149.777,41 e, conseqüentemente,
homologou as compensações vinculadas ao processo até o limite do crédito deferido.
Conforme o Despacho Decisório, com base na Informação Fiscal de fls. 111/113,
foi lavrado auto de infração que resultou na reconstituição da escrita fiscal e conseqüente
redução do saldo credor ressarcível ao final do trimestre.
O auto de infração foi formalizado no processo administrativo no
10830.721965/2011-81. Neste auto foi constatado que o estabelecimento detentor do
crédito deu saída a produtos com classificação fiscal incorreta, aplicando com isso uma
alíquota menor que a devida no cálculo do IPI lançado.
Regularmente cientificada do despacho decisório, a contribuinte ingressou com a
manifestação de inconformidade de fls. 139/141 e documentos anexos, alegando, em
síntese, que a emissão do auto de infração é posterior à compensação efetuada, o que
implica na ilegitimidade da penalização decorrente da glosa efetuada, seja (i) em
decorrência da suspensão do lançamento representado pelo Auto de Infração, em face a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.912789/2010-03
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.776 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.912789/2010-03

sua impugnação, e, (ii) seja porque realizada a destempo, já que a compensação é anterior
ao Auto de Infração.
Por fim, requer que seja homologada na integra a compensação efetuada.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer um crédito remanescente de R$ 4.41228, em razão do resultado
do Auto de Infração no 10830.721965/2011-81 julgado pela instância “a quo”.
Irresignada com a decisão “a quo”, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
Conforme exposto anteriormente, constasse que a DRJ condicionou o direito
creditório da Recorrente ao resultado do julgamento proferido nos autos do PA
10830.721965/2011-81 (julgado definitivamente). Aquele processo, resultou na reconstituição da
escrita fiscal e conseqüente redução do saldo credor ressarcível ao final do trimestre.
Como se vê, a decisão definitiva proferida no processo no 10830.721965/2011-81,
por envolver questões conexas, caso seja parcial ou totalmente favorável ao contribuinte,
validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho que não
homologou os pedidos de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão proferida no processo administrativo no
10830.721965/2011-81 que, deu parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte
repercutirá nestes autos, sendo, necessário apurar o reflexo daquela decisão ao presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) apurar os reflexos da decisão definitiva proferida no processo 10830.721965/2011-81
com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (ii) intimar o contribuinte para se
manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iii) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital